Tribunal: TJES
Processo: 5013958-05.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANDANTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA CAUTELAR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, na condição de mandante, em razão de execução realizada por corréus mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, motivada por represália decorrente de delação de atividades de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se a decisão se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP; (iii) determinar se há elementos que vinculem a recorrente à condição de mandante; e (iv) verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, adotando standard probatório inferior ao da condenação, mas superior ao do recebimento da denúncia.

4. A materialidade do delito é comprovada por laudo de exame cadavérico e diagrama de lesões que atestam a morte por disparos de arma de fogo na região cefálica.

5. Os indícios de autoria decorrem de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, nas quais a recorrente identifica a vítima como delatora e manifesta intenção de eliminação.

6. A prova testemunhal produzida em juízo corrobora o contexto de represália, a vinculação da recorrente à organização criminosa e a motivação do crime.

7. A pronúncia não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, pois há provas cautelares e depoimentos judicializados, em conformidade com o art. 155 do CPP.

8. A jurisprudência admite o uso de interceptações telefônicas como prova cautelar apta a embasar a pronúncia.

9. As qualificadoras encontram suporte em indícios de motivo torpe (retaliação) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa em domicílio durante a noite).

10. A existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri, em respeito à sua soberania.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, admitindo standard probatório inferior ao da condenação. 2. Interceptações telefônicas judicialmente autorizadas constituem prova cautelar válida para fundamentar a pronúncia, desde que corroboradas por outros elementos. 3. Não há violação ao art. 155 do CPP quando a decisão se apoia em conjunto probatório formado por provas cautelares e elementos judicializados. 4. As qualificadoras devem ser mantidas quando houver indícios mínimos de sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 865611/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013958-05.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANGELA MARIA BARBOSA COURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANDANTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVA CAUTELAR. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, na condição de mandante, em razão de execução realizada por corréus mediante disparos de arma de fogo contra a vítima, motivada por represália decorrente de delação de atividades de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se a decisão se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP; (iii) determinar se há elementos que vinculem a recorrente à condição de mandante; e (iv) verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, adotando standard probatório inferior ao da condenação, mas superior ao do recebimento da denúncia.

4. A materialidade do delito é comprovada por laudo de exame cadavérico e diagrama de lesões que atestam a morte por disparos de arma de fogo na região cefálica.

5. Os indícios de autoria decorrem de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, nas quais a recorrente identifica a vítima como delatora e manifesta intenção de eliminação.

6. A prova testemunhal produzida em juízo corrobora o contexto de represália, a vinculação da recorrente à organização criminosa e a motivação do crime.

7. A pronúncia não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, pois há provas cautelares e depoimentos judicializados, em conformidade com o art. 155 do CPP.

8. A jurisprudência admite o uso de interceptações telefônicas como prova cautelar apta a embasar a pronúncia.

9. As qualificadoras encontram suporte em indícios de motivo torpe (retaliação) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa em domicílio durante a noite).

10. A existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri, em respeito à sua soberania.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, admitindo standard probatório inferior ao da condenação. 2. Interceptações telefônicas judicialmente autorizadas constituem prova cautelar válida para fundamentar a pronúncia, desde que corroboradas por outros elementos. 3. Não há violação ao art. 155 do CPP quando a decisão se apoia em conjunto probatório formado por provas cautelares e elementos judicializados. 4. As qualificadoras devem ser mantidas quando houver indícios mínimos de sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 865611/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
ANGELA MARIA BARBOSA COURA
em face da decisão de pronúncia (fls. 325/326) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa postula a despronúncia da recorrente, sustentando, em síntese, (1) a insuficiência de provas de autoria; (2) que a decisão baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155 do CPP; (3) a ausência de elementos concretos que a vinculem ao crime como mandante; e (4) que tanto a recorrente quanto os corréus negaram o envolvimento nos fatos.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da decisão.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo magistrado a quo.

A d. Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer que consta do ID
18473856
opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
ANGELA MARIA BARBOSA COURA
em face da decisão de pronúncia (fls. 325/326) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa postula a despronúncia da recorrente, sustentando, em síntese, (1) a insuficiência de provas de autoria; (2) que a decisão baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155 do CPP; (3) a ausência de elementos concretos que a vinculem ao crime como mandante; e (4) que tanto a recorrente quanto os corréus negaram o envolvimento nos fatos.

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme a peça acusatória, no dia 10 de julho de 2006, por volta das 22h, no Bairro Pó do Shell, em Linhares/ES, os corréus Reginaldo Brau Guimarães ("Nida") e Rogério Bonés Barbosa ("Curumim"), agindo sob ordem direta da ora recorrente, invadiram a residência da vítima Marinete Ferreira da Silva. Na ocasião, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a cabeça e a nuca da vítima, que faleceu no local. O crime teria sido motivado por represália, uma vez que a vítima teria delatado as atividades de tráfico de drogas de uma organização criminosa liderada por Marcos Filismino de Oliveira ("Quim-Quim"), na qual Angela exercia função de gerência.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“[...] para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (STF - ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o réu, basta a existência de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Na presente hipótese, a
materialidade
está evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 27 (Volume 01, parte 02, ID 16370464), bem como pelo Diagrama de Lesões de fls. 28/29 (Volume 01, parte 02, ID 16370464).

Referidos documentos técnicos atestam que a vítima sofreu múltiplos ferimentos por projéteis de arma de fogo na região cefálica, sendo estes a causa eficiente de sua morte.

Já os
indícios de autoria
exsurgem de forma clara do conjunto probatório, ao contrário do que sustenta a Defesa.

Os indícios de que Angela foi a mandante do homicídio emergem, inicialmente, de
interceptações telefônicas
judicialmente autorizadas captadas dois dias antes do crime.

No Relatório nº 003/2006 do Grupo de Apoio ao NUROC, consta diálogo entre Angela e o líder criminoso "Quim-Quim" em 08/07/2006. Na referida ligação, Angela identifica expressamente a vizinha "NETE" como a pessoa que teria entregue o grupo à polícia em uma operação ocorrida no dia anterior. Em trecho contundente da degravação, a recorrente afirma que "
aquele pessoal tem que morrer
".

A corroborar os elementos informativos, colhe-se prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. A testemunha PMES Jeferson Rodrigues da Silva, em depoimento judicial (ID 16370464, fl. 194), relatou que a vítima era conhecida por denunciar traficantes locais e que, segundo informações obtidas no atendimento da ocorrência, a sua morte teria sido determinada de dentro do presídio por conta dessas denúncias.

Ainda em juízo, o declarante Ailton Alves do Nascimento (marido da vítima) mencionou que Marinete havia tido um desentendimento prévio com a esposa de um indivíduo conhecido como "Nida" (irmão de um dos executores e ligado à recorrente), o que reforça o contexto de animosidade interpessoal e vinculação entre os envolvidos.

Portanto, além da prova cautelar, verifico a existência de depoimentos colhidos em juízo que dão sustentaçaõ à existência de indícios de autoria da recorrente, de modo que não vislumbro ofensa ao art. 155 do CPP.

Além disso, consoante pacífica jurisprudência do c. STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DELITOS CONEXOS. PRONÚNCIA BASEADA EM PROVA DE CARÁTER CAUTELAR . POSSIBILIDADE. ART. 155 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, não há se falar em constrangimento ilegal, na medida em que a pronúncia não se baseou apenas em depoimento extrajudicial, consoante entende a defesa. 2. Ora, observa-se da análise dos autos que além dos testemunhos colhidos em juízo sobre a possível dinâmica dos fatos,
a pronúncia se baseou em conversas extraídas das interceptações telefônicas, prova de caráter cautelar, consoante dispõe a parte final do art. 155 do CPP.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 865611 SP 2023/0395511-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

O parecer da d. Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido, consignando que “
a pronúncia não se fundamentou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, sim, em um conjunto probatório sólido e convergente
, composto por provas periciais, testemunhais e informativas judicializadas, todas aptas a amparar o juízo de admissibilidade da acusação. O magistrado sentenciante, ao proferir a decisão, pautou-se no laudo de exame cadavérico e diagrama de lesões, que atestam de forma inequívoca a materialidade do homicídio, bem como em depoimentos prestados em juízo, os quais, ainda que indiretos, reforçam o vínculo da acusada com os executores do crime e evidenciam a motivação torpe do delito. Além disso, as interceptações telefônicas regularmente autorizadas pelo juízo corroboraram a narrativa acusatória, demonstrando a relação entre ÂNGELA MARIA BARBOSA COURA e o líder da organização criminosa, Marcos Filismino de Oliveira, vulgo “Quim-Quim”, além de revelar o contexto de retaliação à vítima, que teria delatado o grupo criminoso
”.

Do mesmo modo, invável o aclhimento quanto à tese defensiva de decote das qualificadoras, tendo em vista que existem indícios de que o crime foi motivado por vingança e retaliação pelo fato de a vítima ter supostamente delatado membros da organização criminosa à polícia, bem como de que o ataque ocorreu mediante invasão inesperada à residência da vítima durante a noite, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação, sendo atingida na nuca e na cabeça.

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia em obediência à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.